Tribunal: TCU
Processo: 022.392/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento decorrente de auditoria realizada para avaliar as práticas de governança e gestão das aquisições na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento referente ao Acórdão 1679/2015-TCU-Plenário , de minha relatoria, que apreciou relatório de auditoria integrante dos trabalhos de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Governança e Gestão das Aquisições, realizada com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições na Universidade Federal do Pará (UFPA) apresentavam-se aderentes às boas práticas e à legislação pertinente, bem como para dar sequência ao trabalho realizado no TC- Processo 025.068/2013-0 , que consistiu no levantamento da situação de governança e gestão das aquisições na Administração Pública Federal (Perfil Governança das Aquisições - Ciclo 2013), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar que as recomendações do item 9.1 do Acórdão 1679/2015-TCU-Plenário , de minha relatoria pelo caráter estruturante, estão sendo monitoradas de forma sistêmica no âmbito do TC Processo 027.478/2017-3 ; 9.2. considerar atendidas as determinações dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 1679/2015-TCU-Plenário ; 9.3. considerar parcialmente atendidas as determinações dos subitens 9.2.3, 9.2.4, 9.2.7 e 9.2.8 do Acórdão 1679/2015-TCU-Plenário , sendo dispensável adotar medidas adicionais; 9.4. determinar à Universidade Federal do Pará (UFPA) que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1. verifique, com base em documentos comprobatórios, se os custos relativos a treinamento/reciclagem constantes da planilha do Contrato 2/2013, celebrado com a empresa Vidicon Serviços de Vigilância Ltda., foram, ou não, também incluídos na rubrica "lucro"; 9.4.2. caso seja constatado que a parcela relativa a treinamento/reciclagem já estava incluída na referida rubrica, adote as medidas necessárias à recuperação dos valores pagos em duplicidade, nos termos do Acórdão 825/2010-TCU-Plenário , assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como instaurando tomada de contas especial, se necessário; 9.4.3. comunique ao TCU, no mesmo prazo, as medidas adotadas para dar cumprimento às determinações retro; 9.5. dar ciência à Universidade Federal do Pará (UFPA), com vistas à prevenção de futuras ocorrências semelhantes, que, quanto ao planejamento que resultou no Contrato 10/2018, foi verificada a omissão, no Estudo Preliminar que antecede a contratação de serviços de natureza continuada, de proceder o levantamento de mercado e a adequada justificativa da escolha do tipo e solução a contratar, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, situação que constitui ofensa ao disposto no art. 6o, inciso IX, alínea "c", da Lei 8.666/1993 e no item 3.5 do Anexo III da IN Seges/MP 5/2017; 9.6. determinar à Selog que monitore esta deliberação em processo específico; 9.7. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Pará (UFPA) e à empresa Vidicon Serviços de Vigilância Ltda.; e 9.8. arquivar este processo.